Tribunal: TJMT
Processo: 1020568-71.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020568-71.2022.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Posse, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO

DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NATHAYNE FERREIRA RODRIGUES - CPF: 421.099.188-02 (ADVOGADO), LUCIMAR ALBERTO FERNANDES - CPF: 252.954.381-04 (AUTOR), MARIA EUNICE LEANDRO DA SILVA - CPF: 202.310.831-49 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARY PANUCCI - CPF: 785.489.698-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), SANDRO ROBERTO MOTA SERRA - CPF: 883.753.071-49 (ADVOGADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA – PATENTE VIOLAÇÃO AO ART. 55, §§ 1°E 3° DO CPC – RECONHECIDA EXPRESSAMENTE A CONEXÃO DAS DEMANDAS REIVINDICATÓRIA E DE USUCAPIÃO E DETERMINADO JULGAMENTO SIMULTÂNEO – DESCUMPRIMENTO DA NORMA RESULTA EM VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA RESCINDIDA –
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE
.

O inciso V do art. 966 prevê a possibilidade de rescisão da sentença quando houver violação manifesta de norma jurídica.

Resta claro que no caso em análise a sentença transitada em julgado objeto desta pretensão rescisória (proferida nos autos da demanda processo número 0004668-97.2015.8.11.0004) viola manifestamente a norma do art. 55, §§ 1º e 3º, do CPC, cujo comando é expresso no sentido de que
“serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente”
.

Patente à íntima relação de conexão e prejudicialidade da demanda reivindicatória com a demanda de usucapião processo número 0009648-24.2014.8.11.0004, já que em ambas está em disputa o direito de propriedade sobre o mesmo imóvel, envolvendo as mesmas partes, impõe-se a procedência da pretensão rescisória para rescisão do julgado formado no processo número 0004668-97.2015.8.11.0004, por manifesta violação da norma do art. 55, §§ 1º e 3º, do CPC.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº
1020568-71.2022.8.11.0000
(PJE)

REQUERENTE: LUCIMAR ALBERTO FERNANDES

REQUERIDA:
MARIA EUNICE LEANDRO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Turma:

Trata-se de ação rescisória, com pedido de liminar, ajuizada por
LUCIMAR ALBERTO FERNANDES
em desfavor de
MARIA EUNICE LEANDRO DA SILVA
, visando
“a anulação da sentença definitiva transitada em julgado, na Ação Reivindicatória que tramitou perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, sob o código nº:201480”
, e
“a concessão de Tutela Antecipada de suspensão da Execução da Ação Reivindicatória ante a pendência de julgamento da Ação de Usucapião sobre o mesmo lote”
(sic).

Sustenta, em suma, que na ação de origem movida em face da ora requerente, a juíza
a quo
julgou procedente o pedido, com resolução de mérito, para determinar a devolução imóvel matriculado sob o nº. 68.467, qual seja, o lote 20, quadra 42, bairro Jardim Nova Barra, localizado na cidade e comarca de Barra do Garças/MT, com 450 m
2
.

Expõe que, na origem, a ora requerida
“juntou contrato de compra e venda do terreno de julho de 2013, bem como certidão de registro do referido documento expedido pelo cartório de registro de imóveis competente”
(sic).

Anota que
“a ação Reivindicatória tramitava na 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, neste Estado, tendo sido remetido a 2ª Vara Cível após o reconhecimento da conexão com a ação de Usucapião em tramite, de código: 189200, a fim de evitar decisões conflitantes”
(sic).

Diz que
“a necessidade de julgamento conjunto fora reconhecida pelo próprio juiz nos despachos, na data de 08/09/2016, autos em anexo (Pág. 164), e despacho em 29/11/2018 autos anexo (Pág. 189), decisões nas quais o magistrado considera tal obrigação e manda cumprir deliberação da Ação de Usucapião para posterior julgamento em conjunto”
(sic).

Ressalta que
“no entanto, após a realização da audiência de Instrução e Julgamento o Douto Magistrado prosseguiu com a sentença, e ignorou completamente a própria decisão de julgamento em conjunto das ações, proferindo sentença, na qual em relatório citou o reconhecimento da conexão com a ação de Usucapião”
(sic).

Assevera que
“embora haver citado em relatório a conexão, o juiz em sua decisão desconheceu a necessidade de julgamento em conjunto, e julgou totalmente procedente a pretensão do autor naquele processo, sentença como dito prolatada em inobservância ao dever de julgamento simultâneo da ação Rescisória e a Usucapião, esta proposta antes da ação Rescisória, que devido a sua conexão e prejudicialidade externa deveria ter ficado sobrestada até que a Usucapião estivesse pronta para julgamento”
(sic).

Entende que
“competia ao magistrado a suspensão do feito até que a ação de Usucapião estivesse concluída para ser julgada, e desta feita ambas serem ponderadas simultaneamente, para assim não haver a possibilidade de as decisões serem conflitantes”
(sic).

Afirma
que “não tendo sido apresentado recurso por nenhuma das partes, após o trânsito em julgado da decisão, esta causídica ante a necessidade de rescindir a sentença prolatada em desrespeito à legislação, faz-se necessária a presente demanda”
(sic). E o faz
“com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil”
(sic).

Pretende, de início,
“a Concessão de Tutela Antecipada de suspensão da Execução da Ação Reivindicatória ante a pendência de julgamento da Ação de Usucapião sobre o mesmo lote”
(sic).

Ao final, requer
“que seja julgada procedente a presente ação, para o fim de rescindir a sentença rescindenda, declarando nula a sentença e os autos suspensos até que a Ação de Usucapião esteja pronta para o julgamento em conjunto das ações; que seja o demandado condenado ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais”
(sic).

Pugnou pela gratuidade da justiça.

Foi determinada a juntada e documentos comprobatórios da hipossuficiência (Id. 150287234).

Embora relacionados os documentos a ser juntados para a comprovação do alegado, juntou apenas cópias da “
Folha Resumo do Cadastro Único”
, de boleto da Energisa referente ao mês 10/2022 e do Cartão do
“Programa Bolsa Família”
(Id. 151721653 e sgts.).

A gratuidade foi indeferida (Id. 151944666).

Inconformada, a autora pediu a reconsideração daquela decisão, apresentando outros documentos (Id. 155710176 e sgts.).

Por meio da decisão Id. 158461179 de 11/04/2023,
deferi
a antecipação de tutela postulada para
“suspender a Execução da Ação Reivindicatória até o deslinde da presente ação”
(sic). No mesmo ato, reconsiderei a decisão anterior e concedi os benefícios da justiça gratuita em favor da autora.

A requerida apresentou contestação na peça Id. 176483658, aduzindo preliminar de gratuidade de justiça; a correção da sentença recorrida; que
“em havendo controvérsias de julgados, o que não ocorrera no caso em debate, não se poderá afirmar que houve ofensa literal ao dispositivo da lei”
, sendo que
“dentro do poder de aplicar as regras jurídicas, os juízes podem adotar a interpretação que se apresente mais correta no momento de decidir o caso concreto, ainda que, no futuro, chegue à outra conclusão para acolher nova exegese”
(sic). Pede a improcedência da demanda e o julgamento antecipado do mérito.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça no Id. 177178652 pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

Impugnação à contestação na peça Id. 180515194.

Intimadas a especificarem provas, a parte autora pugnou pela produção de prova oral, o que foi deferido na decisão Id. 194159172.

Tentativa de realização de audiência de instrução via carta de ordem (Ids. 202326672, 208283654 e 208347685).

Na decisão Id. 216085665 foi reconhecida a preclusão da prova testemunhal almejada pela parte autora, face à intempestividade de depósito do rol – conforme expressamente consignado pelo juízo deprecado no Id. 208347685, sendo determinada a intimação das partes para alegações finais.

Intimadas, ambas partes não apresentaram as alegações finais, consoante certidão de decurso de prazo Id. 225811161.

Na manifestação da parte autora no Id. 238596199, esta aduz, em suma, o descumprimento da norma do art. 57 do CPC pelo juízo prolator da sentença; que há prejuízo em razão de decisões contraditórias, sendo que
“a decisão do juízo de primeiro grau, ao desconsiderar a necessidade de julgamento conjunto das ações de usucapião e reivindicatória, não apenas descumpriu a norma processual, mas também comprometeu a coerência e a segurança jurídica das decisões, em flagrante prejuízo às partes envolvidas. A rescisão da decisão prolatada na ação reivindicatória é medida que se impõe para restabelecer a ordem jurídica e assegurar a justiça no caso concreto”
; que
“a procedência da ação de usucapião reforça a necessidade de anulação da decisão proferida na ação reivindicatória, uma vez que ambas as ações versam sobre o mesmo imóvel e envolvem as mesmas partes”
; que
“a procedência da ação de usucapião deve prevalecer sobre a decisão na ação reivindicatória, em razão do caráter originário da aquisição da propriedade pela usucapião e da retroatividade dos seus efeitos”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Turma:

De início, justifico que muito embora a presente ação tenha sido ajuizada em 10/10/2022, o retardamento na conclusão definitiva se deu única e exclusivamente em razão da desídia das partes em atender aos comandos determinados para a fiel e regular tramitação processual em tempo oportuno.

Trata-se de ação rescisória com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
ERNI BARCELOS FICAGNA
,
em desfavor de
ANILDA MARIA BARCELOS FICAGNA
,
na qual o requerente diz ser terceiro interessado
“e prejudicado com a ação originária que resultou na lesão ao seu direito de propriedade”
(sic).

Alega que ajuizou a presente ação com o fito de rescindir a sentença proferida, em 14/03/2022, pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, que, nos autos da
Ação de Usucapião Especial Urbano de nº. 0056668-60.2015.8.11.0041
, ajuizada por Anilda Maria Barcelos Ficagna em face de João Batista Alves e Iraci Ostelony Alves
,

julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar o domínio da autora sobre o imóvel descrito na petição inicial, cujo trânsito em julgado se deu em 21/06/2022.

O autor sustenta que “
adquiriu o imóvel objeto da matrícula 33.994 do CRI do 5° Ofício de Cuiabá/MT, havido de João Batista Alves e Iraci Ostelony Alves”
, sendo tal fato
“evidenciado pela escritura pública de inventário extrajudicial em que o ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA e seus herdeiros e viúva meeira transmitiram CONSENSUALMENTE ao Requerente a propriedade de tal imóvel”
(sic).

Pontua que
“tal fato, por si, já deixa claro que o relato dos fatos narrados pela própria Requerida em sua ação de usucapião é ilegítima, haja vista ter afirmado que: “A autora e sua família residem no referido imóvel desde 31 de Janeiro do ano de 1987, época em que adquiriu o referido imóvel, sendo comprado, porém não possuía condições financeiras de efetuar a transferência do imóvel, assim, totalizando um prazo de aproximadamente, 28 anos, de forma mansa e pacifica””
, sendo que
“a realidade dos fatos é que a Requerida juntamente com sua família veio do Rio Grande do Sul para a cidade de Cuiabá/MT, em meados dos anos de 1980. Por ocasião de não possuir moradia, o seu irmão e também autor da presente demanda a título gratuito e por mera tolerância assentiu que a mesma juntamente com esposo e filhos pudessem morar no imóvel, sem contudo lhe outorgar ou ceder seus direitos de possuidor/proprietário”
(sic).

Aduzindo que a requerida agiu com dolo processual na demanda rescindenda, fundamenta sua pretensão no art. 966, III, do CPC, e com estes argumentos, pede a
“total procedência da presente ação, para, nos termos do Art. 968, inc. I, rescindir a sentença proferida nos autos de n. 0056668- 60.2015.8.11.0041 – Pje/MT, com a desconstituição da coisa julgada que corresponde ao juízo rescindes e o rejulgamento da causa, correspondendo ao juízo rescissorium, para fins de rescindir a sentença que proferiu a propriedade para a parte requerida as margens da matrícula 33.994, do CRI do 5° Ofício de Cuiabá/MT”
(sic).

Pois bem.

A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica. Veja-se a redação do referido dispositivo legal,
in verbis
:

“Art. 966.
A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”
(destaquei)

Como se vê, o inciso V do art. 966 prevê a possibilidade de rescisão da sentença quando houver violação manifesta de norma jurídica.

No caso em análise, há entendimento anterior do juízo da causa de origem quanto à
conexão
das ações, consoante decisão de declinação de competência proferida em 08/09/2016 (Ids. Num. 56470002 - Pág. 42/46), havendo expressa determinação de que deveria ocorrer a reunião do feito de origem (processo número 0004668-97.2018.8.11.0004, cód. 201480)
“ao processo de Código 189200, a fim de que as aludidas lides sejam julgadas simultaneamente, nos termos dos arts. 55 e ss., CPC/2015, visando evitar julgamento contraditório, bem como decisões conflitantes”
(sic).

Não obstante a decisão acima referida que expressamente reconhece a conexão e DETERMINA o julgamento conjunto das demandas, o juízo
a quo
, em
14/12/2021
, profere a sentença coligida ao Id. 72573435 do processo número 0004668-97.2015.8.11.0004, ignora tal comando decisório e a expressa redação do art. 55, §§ 1º e 3º, do CPC, e julga
“PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para DETERMINAR ao requerido que devolva ao requerente o lote 20, quadra 42, bairro Jardim Nova Barra, nesta cidade e comarca, conforme a matrícula nº. 68.467, em até 45 (quarenta e cinco) dias, devendo ser expedido mandado para entrega do imóvel ao requerente”
(sic), sobrevindo trânsito em julgado deste édito em 24/02/2022 (Id. 77721040).

Com efeito, resta claro que no caso em análise a sentença transitada em julgado objeto desta pretensão rescisória (proferida nos autos da demanda processo número 0004668-97.2015.8.11.0004) viola manifestamente a norma do art. 55, §§ 1º e 3º, do CPC, cujo comando é expresso no sentido de que
“serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente”
.

Neste contexto, patente a íntima relação de conexão e prejudicialidade da demanda reivindicatória com a demanda de usucapião processo número 0009648-24.2014.8.11.0004, já que em ambas está em disputa o direito de propriedade sobre o mesmo imóvel, envolvendo as mesmas partes.

Deste modo, impõe-se a procedência da pretensão rescisória para rescisão do julgado formado no processo número 0004668-97.2015.8.11.0004, por manifesta violação da norma do art. 55, §§ 1º e 3º, do CPC.

A propósito, não é outro o entendimento desta egrégia Corte de Justiça em casos absolutamente análogos ao ora em apreciação. Confira-se:

“
AÇÃO RESCISÓRIA – REIVINDICATÓRIA – PROCEDÊNCIA – USUCAPIÃO EM CURSO –
FATO OMITIDO PELO AUTOR DA AÇÃO PETITÓRIA –
NECESSÁRIA A REUNIÃO POR CONEXÃO – ARTIGO 55, §§ 1º E 3º DO CPC/2015
(ART. 105 DO CPC/1973) –
PREJUDICIALIDADE ENTRE AS AÇÕES – DECISÕES CONFLITANTES – INCISOS III E V DO ARTIGO 966 DO CPC – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
– AÇÃO PROCEDENTE. Há dolo processual apto a autorizar a rescisão da coisa julgada quando a parte vencedora age de má-fé no processo, omitindo na inicial da Ação Reivindicatória a existência de Usucapião antes distribuída pela parte contrária e ainda em tramitação em juízo distinto, mas da mesma Comarca. Esse fato também configura manifesta violação ao art. 55, §§ 1º e 3º do CPC/2015 (art. 103 do CPC/1973).”
(TJ-MT - AR: 10049454020178110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/12/2017, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2017) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA PROCEDENTE - PENDÊNCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO - ANTERIOR DECISÃO QUE HAVIA DETERMINADO A CONEXÃO DAS AÇÕES - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 55, § 3º DO CPC - SENTENÇA ANULADA – NECESSIDADE DE JULGAMENTO EM CONJUNTO DAS DEMANDAS
– RECURSO PROVIDO. Se na presente ação reivindicatória se busca a proteção possessória com base no domínio e na ação de usucapião (demanda na qual havia sido determinada a conexão), também se busca o reconhecimento do domínio, é circunstância que revela prudente e necessária a aplicação do disposto no artigo 55, § 3º, do Código de Processo Civil. Revela-se necessária a anulação da sentença da presente ação reivindicatória, a fim de que seja julgada em conjunto com a ação de usucapião, na qual, frisa-se, fora concedida liminar em favor dos apelantes, enquanto a presente sentença recorrida (ação reivindicatória) determinou a imissão de posse em favor do apelado, no prazo de trinta dias, por força da conexão entre ambas.”
(TJ-MT 10000459320198110048 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/01/2023) (destaquei)

E dos Tribunais pátrios:

“
AÇÃO RESCISÓRIA. REIVINDICATÓRIA PROCEDÊNCIA. USUCAPIÃO EM CURSO. NECESSÁRIA A REUNIÃO POR CONEXÃO PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PREJUDICIALIDADE ENTRE AS AÇÕES. DECISÕES CONFLITANTES. OFENSA A NORMA JURÍDICA. INCISO V DO ARTIGO 966 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A relação de prejudicialidade entre duas ações se dá quando o julgamento de uma delas tiver o condão de potencialmente influir no conteúdo substancial do delisnde da outra. 2. Evidenciada a prejudicialidade externa entre as ações reivindicatória e de usucapião, revela-se necessária a reunião dessas demandas para que ocorra o julgamento simultâneo, com o intuito de se evitar julgamentos conflitantes. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE.”
(TJ-GO 5571682-74.2022.8.09.0162, Relator: MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO - (DESEMBARGADOR), 2ª Seção Cível, Data de Publicação: 09/04/2024) (destaquei)

“Processo Civil –
Rescisória – Violação manifesta a norma jurídica. Constatada. Recursos conexos, com consignação de que os mesmo deveriam ser julgados conjuntamente. Julgamento dos recursos em separado, sem prévia notificação das partes. Decisões conflitantes e contraditórias entre si. Violação aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa. Violação às regras de conexão. Procedência da Rescisória, para anular o julgamento.
Decisão unânime.”
(TJ-SE - AR: 00047118020208250000, Relator: Luiz Antônio Araújo Mendonça, Data de Julgamento: 03/02/2022, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO EM CURSO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – CONEXÃO – NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA CASSADA
– CITAÇÃO DE CONFINANTES – DESNECESSIDADE. Como a confirmação do título de propriedade ou a declaração de sua extinção (objeto da ação de usucapião) é determinante para o julgamento do pedido formulado em ação reivindicatória, deve ser cassada a sentença proferida sem a observância das regras previstas nos artigos 105 e 265, inciso IV, alínea a, ambos do Código de Processo Civil, para que as ações sejam reunidas e julgadas simultaneamente. [...]”
(TJMG, ApC n. 1.0685.11.001171-3/001) (destaquei)

Ademais, reforça a ilação de violação à norma jurídica o fato de que, do teor da sentença rescindenda (Id. 72573435), se infere que
não houve menção alguma às provas coligidas na demanda de usucapião processo número 0009648-24.2014.8.11.0004
, a qual, aliás, foi recentemente julgada procedente em favor do autor LUCIMAR ALBERTO FERNANDES contra a requerida MARIA EUNICE LEANDRO DA SILVA (vide documento Id. 238597657), denotando evidente transgressão à segurança jurídica, na medida em que os éditos das duas demandas contrapostas são manifestamente colidentes, reforçando a inferência de que deveriam ser julgados simultaneamente (demandas números 0004668-97.2015.8.11.0004 e 0009648-24.2014.8.11.0004).

Por fim, em relação aos argumentos da contestação, irrelevante ao deslinde desta pretensão rescisória o teor das provas produzidas, já que esta demanda se resume à existência ou não de manifesta violação à norma jurídica.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão rescisória para, confirmando a tutela antecipatória de Id. 158461179,
RESCINDIR

a sentença proferida nos autos de nº. 0004668-97.2015.8.11.0004.

Por conseguinte,
JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO
de mérito o presente feito, na forma do art. 487, I, do CPC.

CONDENO
a parte requerida nas custas processuais e em honorários advocatícios, que fixo 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em face da gratuidade de justiça, benefício que lhe
defiro
neste ato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024